Tribunal: TJMT
Processo: 1002294-63.2021.8.11.0010
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002294-63.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN CARLOS GARCIA SOUZA - CPF: 031.378.691-70 (APELANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), MARIA SALETE DA SILVA CORDEIRO - CPF: 622.838.630-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO
DINHEIRO

DEPOSITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA
. INOCORRÊNCIA. VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DO
NUMERÁRIO
. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DE QUE
O
APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA
SUA
ORIGEM ILÍCITA. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.
IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIAS DE DOLO E NÃO DE CULPA. 3.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia
a
sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

2.
É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não
restar
demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jean Carlos Garcia Souza
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1002294-63.2021.8.11.0010
, da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Jaciara
/MT, condenando-
o
pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto
;
e
10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo, a pena privativa de liberdade sido substituída por uma restritiva de direitos
consistente na prestação

pecuniária no valor
correspondente a
02 (dois) salários mínimos vigentes à época do
s
fato
s
.

A apelante, nas razões
vistas
no ID
224468235
, requer
a
sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que inexistem provas suficientes da autoria delitiva
;

e, s
ubsidiariamente,
a
desclassificação
do crime de receptação dolosa
para a modalidade culposa.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
224468237
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi adotada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID
234070678
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID 195348696
,
p. 1
-
4, narra os fatos desta forma:

[...]
Consoante o incluso inquérito policial, no dia 27 de agosto de 2018, por volta das 11h30min, no Banco Caixa Econômica Federal localizada na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, Centro, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado JEAN CARLOS GARCIA SOUZA, adquiriu e recebeu (em sua conta bancária), em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, quais sejam, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencente a vítima Maria Salete da Silva Cordeiro, consoante os depoimentos de fls. 06/07, ID. 59455848, 48, ID. 59455848.

Dinâmica dos fatos:

Deflui dos autos de inquérito policial adjunto que no dia 27 de agosto de 2018, a polícia militar foi acionada no Banco Caixa Econômica Federal, pois o suspeito JEAN CARLOS GARCIA SOUZA estava tentando sacar dinheiro de sua conta, ora bloqueada pela

agência da cidade de Passo Fundo/RS, momento em que fora constatado pelo gerente do estabelecimento
Gilliaa
rd
Beltrão que o dinheiro era f
ruto de um golpe.

Remonta o incluso procedimento administrativo que no dia 26 de agosto de 2018, a vítima Maria Salete da Silva Cordeiro recebeu uma ligação telefônica de um indivíduo que se identificou como seu sobrinho Edinho, avisando que almoçaria com a ofendida.

No dia seguinte, a vítima Maria Salete da Silva Cordeiro recebeu novamente uma ligação telefônica, mas de outro indivíduo que se identificou como mecânico e alegou
que o suposto Edinho havia sof
rido um acidente, e necessitava de um valor equivalente a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para consertar o veículo e dar continuidade a viagem.

Incontinenti, solicitação essa que foi acatada pela vítima Maria Salete da Silva Cordeiro, sendo que
a mesma
realizou a transferência bancária para a agência 1248, op. 013,
conta-corrente
nº 46.466-3, CPF nº 031.378.691-70, Caixa Econômica Federal, em nome do titular/denunciado JEAN CARLOS GARCIA SOUZA, pelos dados que foram informados pelo suposto mecânico.

Ato contínuo, o denunciado JEAN CARLOS GARCIA SOUZA fora no referido Banco para sacar o dinheiro, não obtendo êxito no intento, tendo em vista que após a vítima Maria Salete da Silva Cordeiro notar que se tratava de um golpe, esta tomou as devidas providências e conseguiu que a conta deste fosse bloqueada por área de segurança.

Em continuidade, o denunciado JEAN CARLOS GARCIA SOUZA se dirigiu até o Banco Caixa Econômica Federal para efetivar o saque, todavia, não obteve êxito no intento, momento em que contatou o gerente do estabelecimento o Sr.
Gilliard
Beltrão, que após ligações à agência responsável pelo bloqueio, fora identificado o Boletim de Ocorrência n° 12018/2018, órgão 150808, realizado na cidade de Passo Fundo/RS.

Posteriormente, o denunciado JEAN CARLOS GARCIA SOUZA afirmou para o gerente/testemunha
Gilliard
Beltrão que tem um amigo
que possui outro amigo, no qual fornece comissões para ele emprestar sua conta, e confirmou que tinha ciência de que se tratava de algo ilícito.
[...]
Destaques no original

A materialidade delitiva do crime de receptação
dolosa
se encontra evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
224465388
,
p.
1
); termo de apreensão (ID
224465388
p.
13
);
e
boletim de ocorrência (ID
224465388
,
p.
2-4)
; bem como pela prova oral produzida no durante a instrução processual.

No que concerne à autoria delitiva, na fase
judicial
,

o
apelante
afirmou que apesar de ter recebido o dinheiro em sua conta, esclareceu que desconhecia a sua origem
,
porquanto um amigo
lhe

pergunta
ra
se

tinha
um
conta bancária
para emprestar
visto que precisava receber uma
certa
quantia em dinheiro
e faria com uma parceria
com Jean Carlos
. Em razão disso,
o apelante
forneceu
o número da
conta
bancária
que utilizava para receber os proventos do seu salário

consoante de depreende desta parte de seu interrogatório:

[...]
que recebeu o dinheiro em sua conta, mas não sabia que a origem era ilícita, de golpe; que recebia nesta conta do seu trabalho; que um amigo perguntou se o depoente tinha uma conta; que o nome de seu amigo é Pablo; que não tem nem mais contato com Pablo
[...]
(
Trechos do depoimento judicial de Jean Carlos Garcia Souza, extraídos da sentença condenatória, vista no
ID
224468231
)

Como é sabido
,
para caracterização do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha condição de saber da procedência ilícita da coisa, não sendo imprescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude da sua origem.

Além do mais
, impende
-se
ressaltar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que, na espécie, a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada pel
o
apelante não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual,
por
que não
conseguiu demostrar
que
numerário depositado
em sua conta bancária
era de origem lícita ou que desconhecia a origem irregular del
a
.

Com efeito,
Gilliard
Beltrão ao ser ouvido sob o crivo do contraditório afirmou que era gerente da Caixa Econômica

Federal
;
e que o apelante foi até
àquela
agência bancária para retirar o dinheiro porque estava bloqueado. A referida testemunha narrou
, ainda,
que
esse tipo de prática era comum naquela agência e por isso quando suspeitavam
da
origem fraudulenta do
numerário
já faziam o bloqueio preventivo.
Gilliard
disse, também, que ao questionar
Je
an Carlos
acerca da origem
da

quantia
recebid
a
,
este
ficou nervoso e acabou confessando que se tratava de fruto de “golpe”, conforme se vê destes trechos do depoimento
da referida testemunha
:

[...] que na época dos fatos era gerente da Caixa Econômica; que ele foi na agência tentar retirar o dinheiro porque estava bloqueado; que como tinham suspeito de origem fraudulenta, pois a conta sem movimento cai movimento, daí já bloqueiam;
que pediram para ele se justificar e o mesmo ficou nervoso; que daí vieram que era produto de roubo; que quem teve na agência foi o titular da conta; que esta conta é a que recebeu o dinheiro; que a conta era de titularidade de Jean Carlos Garcia Souza; que ele concordou e devolveu o dinheiro para a vítima
; que vai ler o que escreveu na época; que leu o que escreveu; que o próprio réu concordou em devolver o valor para a vítima;
que optaram para o encerramento da conta por utilização irregular
[...]
.
(Trechos do depoimento judicial de
Gilliard
Beltrão
extraídos da sentença condenatória vista no ID
224468231
)
Destacamos

Por sua vez, a vítima Maria Salete da Silva Cordeiro, afirmou em juízo que recebeu uma ligação de
uma pessoa se passando por
seu sobrinho
Edinho,
dizendo que
este
estava viajando e que chegaria no
dia seguinte para almoçar na sua casa
. No dia seguinte, a
ofendida
recebeu um novo telefonema da pessoa que se passava por seu sobrinho e,
dessa feita
, afirmou que tinha sofrido um acidente e que precisava de
dinheiro. Diante dessa situação Maria Salete disse que ficou preocupada e pediu para
o
seu filho
ir
ao banco enviar
o dinheiro
, consoante se infere desta parte
do
depoimento
desta
:

[...] que a pessoa que ligou para a depoente passou por seu sobrinho; que falou “oi tia querida, eu sou o teu sobrinho que mora longe”; que a depoente perguntou qual sobrinho; que a depoente disse qual, pois a voz está diferente; que ele disse advinha?; que a depoente falou o Edinho?; que ele disse, isto mesmo; que ele falou que amanhã estaria passando em sua casa para almoçar; que no outro dia ele disse que sofreu um acidente e se machucou; que precisava de um dinheiro; que ele falou que estava perto de Passo Fundo, em Carazinho; que a depoente falou:
então o meu filho vai aí te socorrer; que depois a ligação caiu; que depois ele pediu dinheiro, mais de mil reais; que passou para seu filho que é Advogado; que seu filho falou: mãe, tem certeza; que seu filho foi na Caixa Econômica para tirar o dinheiro; que teve uma luz para ligar para a família; que a esposa falou o Edinho está aqui; que ligou para o seu filho e falou cancela isto aí; que o banco disse que já conhece este número de conta; que foi do seu filho que saiu o dinheiro; que a Caixa cancelou o dinheiro
; que depois ligou para o seu filho perguntando cadê o dinheiro; que seu filho falou: depositei para você, não recebeu?; que depois ele ligou e falou tu és malandro né?; que seu filho disse: mais esperto que você”; que seu filho fez a transferência do dinheiro, mas depois a Caixa devolveu o dinheiro;
que eles falaram que o mesmo tinha caído no golpe, mas não fizeram a transferência
[...]
.
(Trechos do depoimento judicial de
Maria Salete da Silva Cordeiro
extraídos da sentença condenatória vista no ID
224468231
)
Destacamos

Apresentado o conjunto probatório, vê-se que o dolo inerente ao tipo restou demonstrado, no sentido de que
o
apelante tinha plenas condições de ter ciência da origem ilícita do
dinheiro depositado em sua conta bancária
, quer seja porque
a
cedeu para um amigo que mal sabia o nome
;
quer por
que
iria receber uma parte do
numerário
para si
em uma conta
bancária
que não
movimentava
,
motivo
pelo qual
não agiu de boa-fé. Logo, a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto
Jean Carlos
não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do
dinheiro
, tampouco que o teria
recebido
licitamente.

E, como dito anteriormente, no crime de receptação, cabe ao agente demonstrar que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, porquanto a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando o agente apresenta versão
inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso
, como sói ser no caso destes autos
.

Aliás, sobre a temática, este Tribunal de Justiça decidiu que “
[...]
A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem.
[...]
”.

(
N.U 0000823-48.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.03.2021 e publicado no DJE de 20.03.2021)

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada pel
o
apelante não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando a sua absolvição do delito de receptação, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação da conduta da apelante para a forma culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal, até porque, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que
a
adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Com efeito, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos
do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10.08.2021 e publicado no
DJe
de 16.08.2021)
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não
conhecido
.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09.02.2021 e publicado no
DJe
de 12.02.2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que
o
apelante estava na posse
do dinheiro depositado em sua conta bancária
, tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que
Jean Carlos
agiu dolosamente,
incumbia à
sua

defesa, ao pleitear
a
sua absolvição em recurso exclusivamente aviado em favor
del
e
, demonstrar a existência de provas no sentido de que
ele

não tinha conhecimento da origem ilícita do
dinheiro bloqueado
. Todavia, assim não
agiu.

Diante disso, impõe-se concluir que a condenação da apelante pelo crime de receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal ou a desclassificação da sua conduta penal para forma culposa (art. 180, § 3º do Código Penal).

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Jean Carlos Garcia Souza
,

mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024